Tribunal: TJSP
Processo: 2198939-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Indenizatória por Danos Morais e Estéticos c/c Pedido de Pensionamento e Lucros Cessantes e Tutela de Urgência. Inconformismo da agravante contra decisão que não considerou válida a contestação apresentada. Contestação apresentada pela réu, ora agravante, se deu dentro do prazo legal e assim deve ser considerada. A ré foi citada em 28/3/2023 e o aviso de recebimento

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Indenizatória por Danos Morais e Estéticos c/c Pedido de Pensionamento e Lucros Cessantes e Tutela de Urgência. Inconformismo da agravante contra decisão que não considerou válida a contestação apresentada. Contestação apresentada pela réu, ora agravante, se deu dentro do prazo legal e assim deve ser considerada. A ré foi citada em 28/3/2023 e o aviso de recebimento juntado em 05/4/2023. A contestação, por seu turno, foi protocolada em 02/5/2023, às 17:32 horas e juntada aos autos em 03/5/2023, às 17:40 horas. Considerada válida a contestação apresentada pela ré, ora agravante, posto protocolizada dentro do prazo legal. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.